Tribunal: TJES
Processo: 0005608-11.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005608-11.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARDOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N°
0005608-11.2018.8.08.0014

APELANTE(S):
CARDOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de recurso de apelação
e remessa necessária
através do qual
CARDOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

pretende reformar a sentença (fls. 231/233 – digitalizadas) que julgou procedente a pretensão deduzida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

na petição inicial, conforme segue:

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, a fim de excluir os requerentes Espólio de Ortêmio Locatelli, Ortêmio Locatelli Filho e Manoel Carlos Locatelli da condição de responsáveis tributários, excluindo-os por seu turno, do polo passivo do Executivo Fiscal nº 0011776-59.2000.8.08.0014.

Considerando o zelo profissional, o local da prestação de serviços idênticos ao local de domicílio da autora, a pouca complexidade da demanda, e levando em conta ainda a razoável duração do processo, o que reduz sensivelmente o trabalho executado pelo causídico, além do fato da condenação atingir recursos públicos, fixo equitativamente o valor dos honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00.

Determino remessa necessária, considerando que o valor da causa supera sessenta salários mínimos.

Isento o requerido das custas finais.

Em suas razões recursais (fls. 237/255 – digitalizadas), sustenta o apelante que
“
a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos”
.

Neste viés, o apelante alega que os honorários devem ser fixados conforme previsão do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Pois bem. Primeiramente, a título de reexame obrigatório, consigno que não exergo razões para rever o capítulo da sentença que excluiu os autores do polo passivo da ação de execução fiscal nº 0011776-59.2000.8.08.0014, porquanto realmente não há registro da efetiva intimação dos respectivos, sócios da empresa devedora (Café Expedicionário e Industria Ltda), no decorrer do procedimental administrativo que culminou com a expedição da CDA.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL. HONORÁRIOS REVISTOS COM BASE NO ART. 85, §8º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA REFORMAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. 1. A ausência de participação do sócio no processo administrativo fiscal, que ensejou o aperfeiçoamento da Certidão de Dívida Ativa CDA, importa na sua exclusão da lide, requisito imprescindível à configuração da obrigação tributária. Precedentes deste TJES. 2. Compulsando a cópia do procedimento administrativo fiscal colacionado aos autos, verifica-se que, de fato, não consta a participação do recorrido, para efeitos de comprovação de alguma das hipóteses do Art. 135 do CTN, apta a estender ao sócio, a responsabilidade pelo inadimplemento das dívidas tributárias da empresa JACARAÍPE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. Conclui-se, pelo dito, face a ausência de participação do sócio em questão no processo administrativo fiscal, este, de fato, deve ser considerado parte ilegítima passiva para figurar no executivo fiscal. 3. Reconhecida a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, inviável verificar o proveito econômico de tal operação, razão pela qual os honorários devem ser arbitrados com base no Art. 85, §8º do CPC, ou seja, por equidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para revisar a condenação em honorários. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130330590, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

A respeito dos honorários sucumbenciais, o c. STJ possui o entendimento de que o § 8º do art. 85 do CPC deve ser observado sempre que parte objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo. III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.
IV - Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DEFERIMENTO. REFORMA, EM SEDE RECURSAL. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedente.
4. No caso dos autos, a parte interpôs agravo de instrumento, pretendendo impedir o redirecionamento, tendo em vista a ausência de dissolução irregular e a inexistência de grupo econômico. E o TRF da 5ª acolheu a pretensão. 5. O recurso especial não é via adequada à revisão dos honorários de sucumbência, quando não demonstrada hipótese de irrisoriedade (Súmula 7 do STJ). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

No particular, sem menosprezo aos causídicos, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço sugerem que o valor encontrado pelo julgador
a quo
para os honorários sucumbenciais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se adequado e razoável e proporcional.

Bem vistas as questões, não enxergo qualquer impropriedade na sentença objurgada, devendo ser a mesma mantida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme precedente autorizativo do c. STJ, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Diante do exposto, por serem despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC (o apelante não foi condenado na origem).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL.
VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Primeiramente, a título de reexame obrigatório, consigno que não exergo razões para rever o capítulo da sentença que excluiu os autores do polo passivo da ação de execução fiscal, porquanto realmente não há registro da efetiva intimação dos respectivos, sócios da empresa devedora, no decorrer do procedimental administrativo que culminou com a expedição da CDA.

2. A respeito dos honorários sucumbenciais, o c. STJ possui o entendimento de que o § 8º do art. 85 do CPC deve ser observado sempre que parte objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.

3. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.